Tribunal: STF
Processo: RHC 252029
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AMPLA DEFESA PELA CONVERSÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. DESNECESSIDADE: IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.